Tribunal: TRF3
Processo: 5016153-37.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
73/151)

5016153-37.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO IN CASU EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Dispunha o artigo 5o da Lei 1.060/50 que "o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.". O atual regramento da concessão de gratuidade no CPC/15 agora impõe o benefício sem a necessidade de realizar qualquer espécie de prova (NCPC, art. 99, § 3o). Quer dizer, basta que a pessoa declare que carece de recursos para enfrentar a demanda judicial, sendo essa alegação suficiente para a concessão do benefício, tendo em vista que sua declaração goza de presunção de veracidade (NCPC, art. 99, § 3o c/c art. 374, IV). Isso não quer dizer que ao Juiz - a quem cabe repelir fraudes e deslealdades processuais, menos ainda tolerar ser iludid

Inteiro teor:
73/151)

5016153-37.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO IN CASU EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Dispunha o artigo 5o da Lei 1.060/50 que "o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.". O atual regramento da concessão de gratuidade no CPC/15 agora impõe o benefício sem a necessidade de realizar qualquer espécie de prova (NCPC, art. 99, § 3o). Quer dizer, basta que a pessoa declare que carece de recursos para enfrentar a demanda judicial, sendo essa alegação suficiente para a concessão do benefício, tendo em vista que sua declaração goza de presunção de veracidade (NCPC, art. 99, § 3o c/c art. 374, IV). Isso não quer dizer que ao Juiz - a quem cabe repelir fraudes e deslealdades processuais, menos ainda tolerar ser iludido pela parte mesquinha e ardilosa - reste defeso perscrutar do merecimento da gratuidade, pois a CF reserva o benefício aos "necessitados". Mas convenhamos que esses dispositivos - o antigo e os novos - limitam muito o poder do Juiz para negar o benefício, o que só poderá fazer diante de "fundadas razões".

2. O autor declara não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, alegação que é corroborada pela documentação colacionada (demonstrativo de pagamento de benefício de aposentadoria no valor de R$ 3.977,16 em julho de 2017) e pelas demais circunstâncias da causa que versa justamente sobre exclusão da anotação de débito; tais rendimentos não são incompatíveis com o benefício pleiteado, ainda mais porque não há nos autos prova de que o agravante receba proventos ou rendas de outra natureza.

3. A regulamentação interna estabelecida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União quanto à presunção de necessidade econômica para atuação em favor dos seus representados (Resolução no 133/2016) não pode ser estendida indiscriminadamente a todos os postulantes ao benefício da gratuidade no âmbito do processo judicial.

4. Considerando a inexistência de outros elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência, a decisão agravada deve ser reformada.

5. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016153-37.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALCIDES DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCO GUSTAVO PILAN MERANCA - SP167611-N, RONIE RIVER SABIONI - SP428225

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO DA SILVA PASSOS - DF48400, ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS - DF24726

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016153-37.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALCIDES DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCO GUSTAVO PILAN MERANCA - SP167611-N, RONIE RIVER SABIONI - SP428225

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES DE SOUZA contra a decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em sede de ação na qual o autor objetiva a declaração de inexistência de débito junto à OAB e a compensação por alegado dano moral.

Da decisão agravada consta a seguinte fundamentação:

“A Defensoria Pública da União, instituição incumbida da defesa dos necessitados (CF, art. 134), por seu Conselho Superior, regulamentou o tema da gratuidade da Justiça, dispondo que presume-se economicamente necessitada a pessoa natural integrante de núcleo familiar cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor de R$ 2.000,00 (Resolução CSDPU 133 e 134/2016).

No caso em apreço, o Demonstrativo de Pagamento do Governo de São Paulo, juntado à fl. 14 (ID 18150403), comprova que o autor, já em julho/2017, percebia provento aposentadoria superior àquele montante, próximo a quatro mil reais (R$ 3.977,16), o que infirma a presunção relativa de veracidade da Declaração de Hipossuficiência Econômica lançada à fl. 11 (ID 18149293).”

Nas razões recursais o agravante sustenta que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está, atualmente, em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Destaca que seu nome encontra-se “negativado” junto aos órgãos de proteção ao consumidor desde meados de 2015, inclusive por conta do débito referido na ação de origem, o que mais evidencia a necessidade de concessão do benefício.

Pede a reforma da decisão, com antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID 80024124).

Deu-se oportunidade para resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016153-37.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALCIDES DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCO GUSTAVO PILAN MERANCA - SP167611-N, RONIE RIVER SABIONI - SP428225

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Dispunha o artigo 5o da Lei 1.060/50 que "o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.". O atual regramento da concessão de gratuidade no CPC/15 agora impõe o benefício sem a necessidade de realizar qualquer espécie de prova (NCPC, art. 99, § 3o). Quer dizer, basta que a pessoa declare que carece de recursos para enfrentar a demanda judicial, sendo essa alegação suficiente para a concessão do benefício, tendo em vista que sua declaração goza de presunção de veracidade (NCPC, art. 99, § 3o c/c art. 374, IV). Isso não quer dizer que ao Juiz - a quem cabe repelir fraudes e deslealdades processuais, menos ainda tolerar ser iludido pela parte mesquinha e ardilosa - reste defeso perscrutar do merecimento da gratuidade, pois a CF reserva o benefício aos "necessitados". Mas convenhamos que esses dispositivos - o antigo e os novos - limitam muito o poder do Juiz para negar o benefício, o que só poderá fazer diante de "fundadas razões".

No caso dos autos, a argumentação trazida na minuta do agravo é satisfatória para o acolhimento da pretensão.

Sucede que no caso dos autos a situação retratada justifica o deferimento do benefício.

O autor declara não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, alegação que é corroborada pela documentação colacionada (demonstrativo de pagamento de benefício de aposentadoria no valor de R$ 3.977,16 em julho de 2017) e pelas demais circunstâncias da causa que versa justamente sobre exclusão da anotação de débito.

Tenho assim que tais rendimentos não são incompatíveis com o benefício pleiteado, ainda mais porque não há nos autos prova de que o agravante receba proventos ou rendas de outra natureza.

A regulamentação interna estabelecida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União quanto à presunção de necessidade econômica para atuação em favor dos seus representados (Resolução no 133/2016) não pode ser estendida indiscriminadamente a todos os postulantes ao benefício da gratuidade no âmbito do processo judicial.

Considerando a inexistência de outros elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência, a decisão agravada deve ser reformada.

Destaco ainda este julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - REVISÃO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Este Superior Tribunal posiciona-se no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário (AgRg no AREsp 259.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013).

...

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Assim, a agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO IN CASU EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Dispunha o artigo 5o da Lei 1.060/50 que "o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.". O atual regramento da concessão de gratuidade no CPC/15 agora impõe o benefício sem a necessidade de realizar qualquer espécie de prova (NCPC, art. 99, § 3o). Quer dizer, basta que a pessoa declare que carece de recursos para enfrentar a demanda judicial, sendo essa alegação suficiente para a concessão do benefício, tendo em vista que sua declaração goza de presunção de veracidade (NCPC, art. 99, § 3o c/c art. 374, IV). Isso não quer dizer que ao Juiz - a quem cabe repelir fraudes e deslealdades processuais, menos ainda tolerar ser iludido pela parte mesquinha e ardilosa - reste defeso perscrutar do merecimento da gratuidade, pois a CF reserva o benefício aos "necessitados". Mas convenhamos que esses dispositivos - o antigo e os novos - limitam muito o poder do Juiz para negar o benefício, o que só poderá fazer diante de "fundadas razões".

2. O autor declara não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, alegação que é corroborada pela documentação colacionada (demonstrativo de pagamento de benefício de aposentadoria no valor de R$ 3.977,16 em julho de 2017) e pelas demais circunstâncias da causa que versa justamente sobre exclusão da anotação de débito; tais rendimentos não são incompatíveis com o benefício pleiteado, ainda mais porque não há nos autos prova de que o agravante receba proventos ou rendas de outra natureza.

3. A regulamentação interna estabelecida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União quanto à presunção de necessidade econômica para atuação em favor dos seus representados (Resolução no 133/2016) não pode ser estendida indiscriminadamente a todos os postulantes ao benefício da gratuidade no âmbito do processo judicial.

4. Considerando a inexistência de outros elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência, a decisão agravada deve ser reformada.

5. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.